Tribunal: STF
Processo: ARE 1533067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; 7º, inciso XXXIII; e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, ressalta-se a escassez de documentos atinentes à alegada atividade rural em regime de economia familiar entre os anos de 1968 e 1972. Veja-se que há apenas a certidão da Receita Estadual acerca da inscrição do pai do autor como produtor rural no ano de 1967 e o boletim escolar do requerente relativo ao ano de 1969. Os demais documentos são posteriores a 1972. Assim, o início de prova material apresentado é, em sua maior parte, extemporâneo ao período requerido. É certo que a comprovação da atividade rural não demanda a apresentação de documentos ano a ano, sendo possível presumir a continuidade do labor se o conjunto probatório é favorável. Todavia, no caso em apreço, além da escassez documental, tratando-se de período anterior aos 12 anos de idade, deveria ficar comprovada a indispensabilidade da atividade do menor. Isso porque, como mencionado na fundamentação, presume-se a incapacidade do menor, já que sequer possui compleição física para exercer labor rural de forma essencial ao sustendo do grupo familiar. Não há, pois, "eloquente prova capaz de ilidir a presunção de incapacidade do menor para auxiliar de forma indispensável o sustento do grupo familiar", de modo que a parte autora não tem direito ao cômputo do intervalo de 01/12/1968 a 30/11/1972. Sendo assim, entendo não ser possível o reconhecimento da atividade rural antes dos 12 anos de idade, porquanto não há suficiente prova material e não ficou comprovada a indispensabilidade da atividade laboral da parte autora para a subsistência do grupo familiar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente